Tribunal: CARF
Processo: 17227.722273/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722273/2023-51
RESOLUÇÃO
1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF no 07.1.09.00-2022-00289-0, cujo objetivo
foi a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias relacionadas à apuração do lucro real
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
2
e da base de cálculo da CSLL, com foco específico nas exclusões efetuadas no LALUR e no LACS a
título de subvenções para investimento, nos termos do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Registra-se
que a ação fiscal foi iniciada pelo ano-calendário de 2019, sendo posteriormente estendida ao
ano-calendário de 2018, tendo a análise observado a ordem cronológica dos Termos de Intimação
Fiscal expedidos no curso do procedimento.
No que concerne à premissa jurídica adotada, a autoridade fiscal parte do
entendimento de que, embora a Lei Complementar no 160/2017 tenha equiparado os incentivos e
benefícios fiscais de ICMS às subvenções para investimento, a exclusão desses valores da apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL permanece condicionada ao atendimento dos requisitos
expressamente previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, dentre os quais: (i) concessão do
benefício como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (ii)
inexistência de livre disponibilidade dos recursos, com necessária vinculação e sincronia entre a
fruição do incentivo e a realização de investimentos; (iii) reconhecimento contábil da subvenção
no resultado, em observância às normas contábeis; e (iv) constituição e adequada utilização de
reserva de lucros. Tal interpretação é reforçada, no Termo, por referências às Instruções
Normativas da RFB, ao Pronunciamento Técnico CPC 07 e a diversas Soluções de Consulta da
COSIT.
Com relação ao ano-calendário de 2019, a fiscalização identificou de forma objetiva,
uma inconsistência entre os valores registrados na Escrituração Contábil Digital (ECD) e aqueles
informados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Constatou-se que, embora os lançamentos
contábeis relativos aos benefícios fiscais de ICMS totalizassem R$ 195.124.941,40, a Recorrente
promoveu, na ECF, a exclusão do montante de R$ 269.149.026,04 na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL. Reconhecido pela própria Recorrente tratar-se de erro no preenchimento
da obrigação acessória, a fiscalização considerou indevida a exclusão da diferença de R$
74.024.084,64, lavrando auto de infração específico quanto a esse ponto, independentemente da
discussão acerca da natureza jurídica das subvenções.
Ademais, a autoridade fiscal procedeu à análise individualizada dos benefícios
fiscais de ICMS utilizados pela Recorrente como fundamento para as exclusões. Em relação a cada
Estado, a fiscalização analisou os atos normativos invocados, os documentos apresentados e a
existência, ou não, de elementos que evidenciem a concessão do incentivo como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
No tocante aos benefícios oriundos do Estado do Espírito Santo, lastreados em
dispositivos do RICMS/ES relacionados a contratos de competitividade, a fiscalização concluiu que
os referidos normativos não contêm previsão expressa de estímulo a investimentos, tampouco
foram apresentados documentos aptos a comprovar a efetiva adesão da Recorrente às condições
contratuais exigidas, razão pela qual afastou a caracterização das verbas como subvenções para
investimento.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
3
Quanto aos benefícios provenientes do Estado da Bahia, baseados em regime
especial de redução da base de cálculo do ICMS, a Recorrente fundamentou a exclusão de R$
25.633.208,57 na “redução da base de cálculo referente à antecipação do lançamento do imposto
relativo às operações subsequentes relativamente ao ICMS-ST” objeto do Parecer no 59/2023 –
Processo no 24693520228 e Termo de Acordo celebrado com a SEFAZ/BA de 29/12/2009.
A autoridade fiscal entendeu tratar-se de mero tratamento tributário favorecido,
sem qualquer vinculação normativa à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, mantendo a glosa integral dos valores excluídos.
Situação semelhante foi identificada em relação aos incentivos do Estado de
Pernambuco, vinculados a editais de credenciamento relacionados à não antecipação do ICMS no
regime de substituição tributária.
A Recorrente realizou a exclusão de R$ 12.447.512,47, “como sendo redução do
valor do ICMS na entrada das mercadorias em operações internas e interestaduais com produtos
farmacêuticos, com base no Edital de Credenciamento n. 012/2006 e 155/2020”. Para a
fiscalização, tais medidas configuram facilitação operacional ou regime diferenciado de
arrecadação, não se confundindo com subvenções para investimento, especialmente diante da
ausência de previsão legal de contrapartidas voltadas à expansão econômica.
No que se refere aos benefícios concedidos pelo Distrito Federal, lastreados em
normas gerais de apuração do ICMS, a Recorrente promoveu exclusões de R$ 22.198.198,43
concernentes a “redução do imposto devido, mediante aplicação de fórmulas nas operações
internas e interestaduais de contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, com base na
declaração de ingresso n. 21/2017 – Proc. n. 20161129101033”. A autoridade fiscal consignou que
a legislação distrital analisada disciplina apenas a forma de cálculo do imposto, sem instituir
incentivos vinculados a políticas de desenvolvimento econômico, afastando, igualmente, a
possibilidade de exclusão dos valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em relação aos incentivos oriundos do Estado de Sergipe, a Recorrente aduz que a
exclusão de R$ 3.319.142,90 está relacionada a “redução do valor do ICMS devido em operações
internas e interestaduais, com base no Termo de Acordo n. 2021/4463-0 (Protocolo n.
016000.24941/2022-9 e Termo de Acordo SEFAZ/SE n. 2019/10448 0”. A fiscalização reconheceu
que os atos normativos visam à manutenção da atividade econômica de determinados setores,
mas consignou que tal finalidade não se confunde com estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos, exigido pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Por fim, quanto aos benefícios do Estado da Paraíba, foram realizadas exclusões de
R$ 1.622.580,65 em razão da “redução do valor do ICMS devido em operações internas e
interestaduais, a depender da mercadoria negociada, com base no Regime Especial oriundo do
Processo n. 0793412017-6 e Protocolo n. 2369542022-7”, os quais não foram apresentados à
Fiscalização, mesmo tendo a fiscalizada sido intimada neste sentido. A autoridade fiscal destacou a
ausência de apresentação dos documentos essenciais que comprovariam a natureza e as
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
4
condições do regime especial alegadamente usufruído, concluindo, ainda assim, que a legislação
estadual indicada não prevê incentivo qualificado como subvenção para investimento.
Além da análise da natureza jurídica dos incentivos, o Termo de Verificação e de
Constatação Fiscal também apontou falhas de natureza contábil, notadamente a inexistência de
constituição adequada de reserva de lucros em relação às subvenções, mesmo nos períodos em
que houve apuração de lucro contábil, o que, segundo a fiscalização, inviabiliza, por si só, a
exclusão dos valores da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
A respeito do ano-calendário de 2018, a fiscalização destacou que a Recorrente
promoveu exclusões referentes a subvenções supostamente auferidas em exercícios anteriores
(2013 a 2017), concentrando seus efeitos na apuração de 2018. Tal procedimento foi considerado
indevido, ao fundamento de que receitas e subvenções devem ser reconhecidas e eventualmente
excluídas no período de sua efetiva competência, inexistindo previsão legal que autorize a
transferência de efeitos fiscais de exercícios pretéritos para reduzir o lucro real de período
posterior, especialmente na ausência de comprovação documental suficiente.
Diante desse conjunto de constatações, a autoridade fiscal concluiu pela existência
de exclusões não autorizadas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, tanto por
erro material quanto por inobservância dos requisitos legais e contábeis aplicáveis às subvenções
para investimento, fundamentos que embasaram a lavratura dos autos de infração
correspondentes.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de
ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, conforme Autos de Infração e respectivos demonstrativos constantes às fls.
445 a 465.
O montante total do crédito tributário lançado e objeto do presente processo
perfaz o valor de R$ 13.382.305,63. Os valores individualizados de cada tributo, bem como o
respectivo enquadramento legal das infrações, encontram-se devidamente discriminados nos
Autos de Infração.
Cientificada do lançamento, a Peticionante apresentou Impugnação às fls. 474 a
517, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 18a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, proferiram o Acórdão no 108-044.215 (fls. 1451/1503),
por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação
apresentada.
Em síntese, a DRJ reconheceu que, no ano-calendário de 2019, a Peticionante havia
apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em períodos anteriores, sem ter tido
oportunidade de exercer a opção pela compensação à época da apuração, razão pela qual se
mostrou cabível a compensação de ofício, observados os limites legais de 30% do lucro líquido
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
5
ajustado. Esse reconhecimento implicou redução parcial do montante do crédito tributário
exigido, o que levou ao acolhimento parcial da impugnação
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
PROCEDIMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa não se aplicam
ao procedimento realizado pelo Fisco com o objetivo de se verificar a regularidade
fiscal do contribuinte e de, eventualmente, constituir o crédito tributário. Tais
direitos são garantidos aos litigantes em processo administrativo, instaurado com
o oferecimento da impugnação.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Para que decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados
constituam normas complementares de direito tributário, é necessário que sejam
atendidos os critérios estabelecidos em lei. A jurisprudência do STJ fixada em
recursos repetitivos somente vinculará a Administração Tributária depois que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional proferir ato neste sentido, conforme
preceitua a Lei no 10.522, de 2002.
BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
O artigo 10 da Lei Complementar no 160, de 2017, e o artigo 30 da Lei no 12.973,
de 2014, que regulam a exclusão de benefícios fiscais atrelados ao ICMS na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, devem ser interpretados, pela
DRJ, conforme as instruções normativas da RFB bem como segundo os
entendimentos proferidos pela COSIT em soluções de consulta.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Deve ser realizada compensação de ofício da matéria tributável levantada via
lançamento de ofício com o saldo acumulado de prejuízo fiscal de períodos
anteriores, obviamente limitada esta compensação a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado, quando o contribuinte não puder ter manifestado sua
opção pela compensação anteriormente, em virtude de ter apurado prejuízo fiscal
no período que foi objeto de autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
6
Será indeferido o pedido por realização de diligência que se revelar desnecessária
para o julgamento da impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão, a Peticionante interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.519/1560), no qual, em síntese, defende a insubsistência da autuação.
À fls. 1.563 e seguintes, esta Turma resolveu converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência para que fossem verificados os seguintes aspectos: (i) a distinção entre os
créditos presumidos de ICMS e as demais modalidades de benefícios fiscais de ICMS e os
respectivos valores; (ii) se houve prejuízo fiscal de 2013 a 2017 para que se possa conferir se a
exclusão das subvenções extemporâneas no ano de 2018 obedecem a neutralidade prevista no
art. 6o do Decreto n. 1.598/77.
Ato contínuo, às fls. 1.666 e seguintes é apresentado o relatório de diligência
trazendo as seguintes informações:
Segue abaixo a identificação dos estados e o tipo de benefício de ICMS
relacionado a legislação citada, segundo os elementos apresentados pelo
contribuinte no decurso da fiscalização e no nosso termo de diligência:

Diante da solicitação (i) do CARF e dos elementos apresentados pelo contribuinte
no decorrer da fiscalização e desta diligência em resposta às nossas intimações,
bem como os lançamentos contábeis extraídos, no decorrer da fiscalização, de sua
Escrituração Contábil Digital – ECD, elaboramos a planilha, abaixo, identificando
os estados, o tipo de benefício de ICMS relacionado à legislação citada e os
correspondentes valores lançados na sua contabilidade que foram objeto do auto
de infração, referente aos nos-calendário de 2018 e de 2019, pela falta de
comprovação de que o contribuinte obteve efetivamente benefícios fiscais com a
natureza de subvenções para investimento concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, conforme preceitua
a legislação tributária correspondente:
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
7

Diante da solicitação (ii) do CARF, anexamos os demonstrativos do prejuízo fiscal
de 2013 a 2017 extraídos do sistema E-SAPLI desta Secretaria da Receita Federal.
Isto posto, damos por encerrado o objeto da presente diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Tendo em vista o resultado da diligência realizada às fls. 1.666 e seguintes, e em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da
Recorrente para que se manifeste sobre os elementos e informações constantes do referido
expediente.
Verifico, ainda, que no bojo da diligência foi juntada certidão de trânsito em julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria aparentemente conexa aos autos.
Diante disso, determino seja igualmente intimada a Recorrente para que, no prazo
regulamentar, junte aos autos cópia integral do respectivo processo judicial, acompanhada de
certidão de objeto e pé, bem como apresente os esclarecimentos que entender pertinentes
quanto à eventual repercussão da decisão no presente feito.
Depois retorne o processo para este CARF para prosseguirmos com o julgamento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.395 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722273/2023-51
8

Fl. 1685
DF CARF MF
Original